Tribunal: STF
Processo: Rcl 39846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO PELO REGIME DA CLT. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA NO EMPREGO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 50/2006. REINTEGRAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. PEDIDO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Doutor Pedrinho/SC, com fulcro no art. 102, I, alínea “l”, da Constituição Federal, em face de decisão do TRT da 12ª Região nos autos do processo 0000716-80.2018.5.12.0052, em que provido o recurso ordinário para “condenar o réu a proceder à reintegração dos autores e a pagar-lhes os salários e demais verbas/vantagens (remuneração, férias com 1/3, décimo terceiro salário e FGTS) correspondentes ao período do afastamento (de 12-6-2018 até a data da efetiva reintegração) [...]”. 
    2. Narra o reclamante o ajuizamento de reclamação trabalhista em face de ato administrativo que declarou vagos os empregos públicos em decorrência de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social com base no art. 49, VII, da Lei Complementar municipal 50/2006, postulada a reintegração ao emprego. O TRT da 12ª Região rejeitou o pedido formulado pelos autores de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido preceito da legislação municipal e deu provimento ao recurso ordinário para determinar a reintegração ao emprego com o pagamento de salários desde a declaração da vacância, ao fundamento de que a aposentadoria voluntária não acarreta a extinção do contrato de trabalho.
    3. Aduz o reclamante com violação da Súmula Vinculante 10 e da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 1721 e ADI 1770. Argumenta que “a Lei Complementar nº 50/2006 confere aos servidores “empossados em emprego de provimento efetivo” estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício (art. 34). Uma vez conquistada a estabilidade, os servidores do Município reclamante, que também são titulares do direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, somente poderão ser demitidos nas hipóteses previstas pelo art. 41 da Constituição Federal.”. Entende que a hipótese dos autos, em que garantida aos empregados públicos municipais a estabilidade no emprego, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 1770, limitado à controvérsia atinente aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Argumenta que “em relação ao empregado público, a extinção do contrato de trabalho não se dá pela aposentadoria em si mesma, mas pelos efeitos lesivos que essa aposentadoria espontânea gera em relação à regra constitucional que proíbe peremptoriamente a acumulação dos proventos e dos vencimentos”, nos termos do § 10 do art. 37 e § 6º do art. 40 da Constituição Federal. Alega, ainda, que o TRT da 12ª Região afastou a aplicação do art. 49, II, da Lei Complementar 50/2006 sem submeter a declaração de inconstitucionalidade ao Plenário. 
    4. Requer a procedência do pedido a fim de que seja cassado o acórdão proferido pelo TRT da 12ª Região nos autos do processo 0000716-80.2018.5.12.0052, para que outro seja proferido com a observância do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 10.
    5. Apresentada contestação pelas partes beneficiárias da decisão reclamada.
    6.  Não foram apresentadas informações pela autoridade reclamada.
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido:
    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NAS ADIS 1.721/DF E 1.770/DF. INCIDÊNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há violação da Súmula Vinculante 10 quando o pronunciamento de órgão fracionário do Poder Judiciário apoia-se em jurisprudência do STF acerca da matéria de fundo. Incidência do art. 949, parágrafo único, do CPC. Precedentes do STF. 2. Decisum reclamado em consonância com tese já definida pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs 1.721/DF e 1.770/DF), no sentido de que a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral não rescinde automaticamente o vínculo empregatício. — Parecer pela improcedência do pedido. 
    8. Deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada em trâmite no TRT da 12ª Região.
    9. Manifestaram-se os beneficiários da decisão reclamada. Aduzem afastada a reserva de plenário em relação à legislação municipal com fundamento nas decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADIs 1770 e 1721 na forma dos arts. 948 a 950 do CPC/2015. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia circunscreve-se à violação da Súmula Vinculante 10, bem como da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 1721 e ADI 1770, por acórdão do TRT da 12ª Região, em que rejeitado o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal 50/2006 e provido o recurso ordinário para condenar o Município de Dr. Pedrinho à reintegração dos servidores municipais com o pagamento dos salários do período do afastamento (12.6.2018 até a reintegração). Reproduzo a ementa da decisão reclamada:
    EMPREGADO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM O SALÁRIO. LEGALIDADE. SÚMULA N.º 29 Ao empregado público é permitida a cumulação de proventos de aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social com o salário percebido, consoante dispõe a Súmula nº 29 deste TRT.
    2. O TRT da 12ª Região rejeitou o incidente de inconstitucionalidade do art. 49, VII, da Lei Complementar 50/2006, que determina a vacância do emprego público ou do cargo em comissão no caso de aposentadoria, por pacificada a controvérsia pela Súmula 29 do próprio Tribunal ("a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho") bem como pela decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 1721 atinente à inconstitucionalidade do § 2º do art. 453 da CLT. No mérito, fundamentada a decisão reclamada na Súmula 29 do Tribunal Regional: “Ao empregado público é permitida a cumulação de proventos de aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social com o salário percebido.". 
    3. Nada obstante, esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1721, analisou a constitucionalidade do § 2º do art. 453 da CLT, acrescentado pela Lei 9.528/1997, atinente aos efeitos da aposentadoria espontânea especificamente sobre o vínculo de emprego na iniciativa privada:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. […] 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97. (ADI 1721, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe-29-06-2007)
    4. Por outro lado, ao julgamento da ADI 1770, este Supremo Tribunal analisou a constitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, na redação conferida pela Lei 9.528/1997, atinente à readmissão de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista após aposentadoria espontânea:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na idéia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade. (ADI 1770, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 01-12-2006)
    5. No caso, a controvérsia submetida ao Tribunal Regional diz com a regulamentação por legislação municipal dos efeitos da aposentadoria sobre o vínculo mantido entre o município e servidores contratados pelo regime da CLT. Trata-se, portanto, de situação específica, com contornos próprios, não abrangida pelas decisões desta Suprema Corte proferidas na ADI 1721 e ADI 1770.
    Nesse sentido, cito precedente da Segunda Turma:
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-14-09-2020)
    6. Acrescento precedentes proferidos ao exame da admissibilidade de embargos de divergência em que rejeitada a identidade entre a controvérsia constitucional objeto da ADI 1770 e a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria: RE 1266446 AgR-segundos-EDv, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/01/2021; RE 1239969 AgR-EDv, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2020.
    6. Anoto que a Lei Complementar municipal 50/2006, ao dispor sobre o regime jurídico e previdenciário dos servidores públicos do Município de Dr. Pedrinho, adota a CLT e o Regime Geral da Previdência Social, bem como determina a vacância do emprego público ou do cargo em comissão decorrente de aposentadoria (art. 49, VII).
    7. O TRT da 12ª Região, ao deferir o pedido de reintegração dos servidores municipais aposentados pelo regime geral, após rejeitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, esvazia o comando do inciso VII do art. 49 da Lei Complementar municipal 50/2006, sem a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Nesse cenário, consubstanciada a ofensa à Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a medida cautelar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo 0000716-80.2018.5.12.0052 em trâmite no TRT da 12ª Região a fim de que outra seja proferida com a observância do art. 97 da Constituição Federal.
    Publique-se. Intime-se.
     Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relator a